Tribunal: TJES
Processo: 5000827-41.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000827-41.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: ROMEU WESLEY ENDRINGER e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA. PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS AD
VOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. APELOS DESPROVIDOS

1.
A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora.

3.
Ante a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

4. Como n
ão houve
suspensão do fornecimento de energia ou inscrição dos nomes dos consumidores em cadastros de inadimplentes, é indevida a condenação da concessionária ao pagamento de indenização a tal título.

5. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5000827-41.2021.8.08.0017

Apelante/apelada:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelada/apelante:

Espólio de Martins Acisio Endringer

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e danos morais ajuizada por
Espólio de Martins Acisio Endringer
em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, para
“[...]
INVALIDAR
o TOI nº 3493973, com o consequente cancelamento dos débitos de R$ 6.691,15 (seis mil, novecentos e noventa e um reais e quinze centavos), e de R$ 146,63 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), da instalação nº 1460179[...]”
.
(ID. 14169531)

Em suas razões recursais, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A persegue a reforma da sentença alegando basicamente que a irregularidade no medidor da parte autora foi legitimamente constatada; que a atuação está autorizada por resoluções da ANEEL; que as irregularidades identificadas pela Concessionária apelante possuem presunção de veracidade, notadamente porque observados os procedimentos legais para a prática do ato administrativo. Por fim, requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. (ID. 14169533)

Espólio de Martins Acisio Endringer
, por seu turno, interpôs apelo adesivo, por meio do qual pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (ID. 14169537)

Contrarrazões IDs. 14169536 e 14169540.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo a análise simultânea dos recursos, o que faço com base nos seguintes fundamentos:

Conforme consta do breve relato, trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e danos morais ajuizada por
Espólio de Martins Acisio Endringer
em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, para
“[...]
INVALIDAR
o TOI nº 3493973, com o consequente cancelamento dos débitos de R$ 6.691,15 (seis mil, novecentos e noventa e um reais e quinze centavos), e de R$ 146,63 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), da instalação nº 1460179[...]”
.
(ID. 14169531)

Como se sabe, a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade em que apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente,
proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020). (destacamos)

Além disso, a teor da tese firmada pelo c. STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No caso dos autos, a concessionária lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3493973, bem como a Comunicação de Substituição de Medidor nº 405204, indicando que o medidor substituído seria analisado no laboratório da EDP, no dia 16/11/2020, sendo que em ambos os documentos consta registrada a ausência do consumidor. (ID. 14169520)

Contudo, como se verifica do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (ID. 14169518), a análise fora realizada em 18/11/2020, não havendo comprovação de que o consumidor fora cientificado da alteração da data a ele originariamente indicada, o que, em última análise, evidencia que a apuração da irregularidade do medidor do consumidor se deu de forma unilateral pela requerida, em inobservância à liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, não podendo acarretar a interrupção do fornecimento de energia.

Logo, assim como o julgador de origem, tenho por manifesta a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

Quanto ao dano moral, em casos assemelhados tenho perfilhado o entendimento de que a não observância do procedimento adequado pela concessionária na apuração de supostas irregularidades no consumo de energia elétrica, culminando com o corte ou inscrição indevida enseja a observância da orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora segundo a qual

"[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

No caso dos autos, todavia, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois
“[...]embora tenha havido cobrança indevida, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, e nem restou comprovada a efetiva inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo, pois, lesão moral a ser reparada[...]”.

Em relação aos honorários advocatícios, da mesma forma não vislumbro equívoco na sentença recorrida, pois o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa se demonstra compatível com as peculiaridades do caso vertente, refletindo adequação aos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os apelos, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela demandada para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.